Tribunal: TJPA
Processo: 0013193-66.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013193-66.2015.8.14.0301
APELANTE: MARIO ALBERTO COIMBRA SAMPAIO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA FEITA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VALOR QUE SERIA REFERENTE A CONSUMO UTILIZADO E NÃO PAGO, DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO APARELHO MEDIDOR. AUTOR QUE INFORMA TER SIDO COBRADO POR DÉBITO QUE NÃO DEU ORIGEM, SENDO COMPELIDO A ASSUMIR DÍVIDA QUE NÃO CAUSOU. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR, PARA JULGAR INEXISTENTE O DÉBITO QUESTIONADO, MAS INDEFERINDO O PEDIDO DE DANOS MORAIS, POR NÃO RESTAR CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I- INEXISTÊNCIA DO DÉBITO: O procedimento utilizado pela concessionária para apuração de fraude no medidor de energia foi realizado de forma unilateral, não se podendo aferir que a ocorrência de fraude no medidor de consumo, - ou mesmo desvio de consumo -, tenha sido por qualquer ato de sua responsabilidade, de modo que mostra-se a cobrança indevida.

III- DANOS MORAIS: Situação fática que não comprova o apontamento negativo do nome do autor, tampouco a suspensão do fornecimento de energia na residência do autor. Mero aborrecimento. danos morais indeferidos.

III- SUCUMBÊNCIA: Levando em conta que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, diante do indeferimento dos danos morais, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles as despesas e os honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. Considerando que a apelante é beneficiária da justiça gratuita sua exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/1950.

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013193-66.2015.8.14.0301

APELANTE : MARIO ALBERTO COIMBRA SAMPAIO

ADVOGADO : THIAGO DI LYOON PEDROSA VILLALBA E IGOR CUOCO SAMPAIO

APELADO : EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO : FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES

RELATORA : DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível, interposta por MARIO ALBERTO COIMBRA SAMPAIO, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Antecipação de Tutela, proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A.

Consta da inicial da ação: 1) que o requerente é titular da UC 238883, que teria sido submetida a inspeção pela fornecedora de energia; 2) que no mês de setembro/2014 o autor foi surpreendido com correspondência da requerida, informando a existência de fatura de energia elétrica no valor de R$ 2.480,26 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e vinte e seis centavos) referente a valores pretéritos; 3) que jamais teve conhecimento de tal inspeção, e nunca foi chamado para prestar qualquer tipo de esclarecimento ou defesa antes da correspondência de cobrança; 4) que não tem como adimplir a cobrança absurda e indevida feita pela requerida.

Sustenta a existência de relação de consumo, a conduta ilícita da requerida ao realizar procedimento unilateral que gerou a cobrança indevida, e os danos morais sofridos. Requer, assim, a procedência da ação, a fim de afastar a cobrança indevida, condenando a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, estimados no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tutela antecipada deferida (ID 1055117) para determinar que a parte requerida não interrompa o fornecimento de energia na Unidade Consumidora, bem como se abstenha de incluir o nome da parte requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Devidamente citada a requerida, esta apresentou contestação, sustentando: 1) regularidade na realização da fiscalização na unidade consumidora do requerente, que detectou irregularidade na medição do consumo de energia elétrica; 2) que a fatura questionada refere-se à cobrança de consumo efetivo na unidade do autor, mas não registrado, daí sua completa legalidade; 3) atuação da ré em consonância com as determinações da ANEEL e da legislação pertinente à matéria; 4) Inexistência de fato ensejador à reparação de danos morais. Requer a improcedência da ação. Juntou documentos.

Réplica apresentada, bem como razões finais.

Sentença prolatada nos autos (ID 1055126), sendo JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, por considerar ausente a comprovação de ato ilícito praticado pela ré, bem como do dano sofrido pela parte autora.

Apelação interposta pela parte autora, reafirmando os fundamentos trazidos na inicial, e pleiteando, ao final, a total reforma da sentença de piso, com a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 1055128).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso,
que não traz questões preliminares
, busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido constante da inicial, para declarar inexistente débito constante de fatura de energia elétrica, além de danos morais.

Em razões recursais, sustenta o recorrente a irregularidade da cobrança, a realização de inspeção sem seu conhecimento, além dos danos morais que teria sofrido. Requer a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos contidos na inicial.

As razões trazidas pelo apelante têm parcial procedência.

Como já destacado em decisões anteriores desta desembargadora, em situações análogas, a manutenção no sistema de medição externa é de total responsabilidade da empresa concessionária; assim, se há irregularidade, fato que no mínimo colocaria em dúvida a boa-fé do requerente, leviano seria imputar ao consumidor a autoria da falha, transferindo a ele a responsabilidade pelo regular funcionamento do sistema de medição externa. É cediço que a empresa concessionária dispõe de funcionários para fazer a leitura mensal in loco e mesmo assim não conseguiu fazer a verificação/manutenção do sistema externo do consumidor, permitindo que a suposta irregularidade perdurasse por longo período, ocasionando a cobrança do débito.

Ademais, ressalta-se o fato de ter sido referida inspeção realizada de forma unilateral, uma vez que os funcionários da requerida realizaram a inspeção, nada tendo sido informado ao consumidor sobre o que teria sido verificado na inspeção. Além disso, no Termo de Inspeção acostado aos autos pela própria apelada, o campo onde consta “ assinatura do acompanhante” se encontra em branco ( ID1055120), tudo levando a crer que, de fato, a inspeção foi feita de forma totalmente unilateral, cabendo ao apelante somente o recebimento da conta para pagamento depois, além de carta indicando a possibilidade de inclusão de seu nome nos cadastros restritivos, e suspensão do fornecimento de energia em sua residência.

Quanto à irregularidade da cobrança de débito decorrente oriundo de débito constatado após Inspeção, realizada de forma unilateral, já se posicionou este Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFATURAMENTO.
DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADO. VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE REFATURAMENTO.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Recurso conhecido e provido. (2015.03173283-34, 24.303, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-08-26, Publicado em 2015-08-28)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante; 2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes);
3. (...) 4. (...); 5. Recurso de apelação DESPROVIDO. (2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-26)

Constata-se, assim, que foi realizada unilateralmente a suposta detecção do desvio de energia, e não foi comprovado documentalmente que de fato a medição estava sendo menor do que o real consumo, uma vez que os documentos trazidos aos autos não comprovam a real e substancial alteração do consumo após a inspeção, considerando que anteriormente a esse fato, a média de consumo mensal não se mostrava fixa, apresentando-se mais alta alguns meses, e menor em outros meses; e esse padrão se manteve após a inspeção.

No que consiste à comprovação do dano moral enfrentado, observo que, tratando-se de cobrança indevida, a inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros de proteção ao crédito em decorrência de tal cobrança configuraria dano moral indenizável, ou mesmo a suspensão do fornecimento de energia elétrica, consubstanciada em débitos pretéritos. Entretanto, não restou comprovado pelo autor que seu nome de fato foi inscrito nos cadastros restritivos. E, em sentido contrário, a parte requerida juntou aos autos comprovação de que, na data de 10.08.2015(ID 1055120), não existia nenhuma pendência restritiva quanto ao nome do autor.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia, o próprio autor informa na audiência de instrução e julgamento que A UNIDADE CONSUMIDORA NÃO TEVE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SUSPENSO EM DECORRÊNCIA DESSA DÍVIDA.

Desse modo, não sendo comprava a negativação do nome da parte autora, e tampouco a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, em decorrência da suposta dívida, considero que a situação vivenciada pelo apelante não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, de modo que fica afastada a alegação de danos morais.

Diante do exposto, analisados todos os aspectos trazidos à apreciação no presente apelo, encaminho pelo conhecimento e PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA CONSIDERAR INEXISTENTE A DÍVIDA QUESTIONADA NOS AUTOS, POIS DECORRENTE DE INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE, INDEFERINDO O PEDIDO DE DANOS MORAIS.

Levando em conta que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, diante do indeferimento dos danos morais, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles as despesas e os honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% sobre o valor da condenação. Considerando que a apelante é beneficiária da justiça gratuita sua exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/1950.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2020